Tribunal: TJDFT
Processo: 0749649-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749649-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA ASSMANN, GUILHERME ANTUNES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de carência da ação pela ilegitimidade ativa dos não associados do IDEC, suscitada em contrarrazões (ID 22256766). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator